Tribunal: TJDFT
Processo: 0736230-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENSEC. CVM e BM&F-BOVESPA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADO ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0711768-09.2020.8.07.0001, em desfavor de CAPITAL CAMBIO LTDA - ME, indeferiu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e à CVM e BM&F-BOVESPA para realização de pesquisas de bens em face da executada.
2. A requisição de dados, pelo Poder Judiciário, é recomendável para a localização de bens passíveis de constrição quando esgotados outros meios disponíveis ao credor para satisfazer o seu crédito, situação essa que não se vislumbra na hipótese.
3. Tanto a requisição de informações junto à CVM e BM&F-BOVESPA, tal qual a expedição de ofício à CENSEC, revelam-se como medidas excepcionais, que somente devem ser deferidas como forma de auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando comprovado o prévio esgotamento dos meios ordinários de busca disponíveis ao credor.
4.. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.